Tribunal: TJDFT
Processo: 0702358-69.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702358-69.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON XAVIER DE MIRANDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por EDSON XAVIER DE MIRANDA (autor) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A (requerido), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5,27 com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária. Em seu apelo, o recorrente pugna pela concessão da gratuidade de justiça, a anulação da r. sentença e, subsidiariamente, a condenação do apelado em danos materiais e morais e se insurge acerca da condenação em honorários. Em que pese ter formulado o pedido de gratuidade de justiça, o recorrente não trouxe qualquer comprovação de que faz jus ao benefício. Ainda, verifico que na instância de origem, procedeu ao recolhimento do preparo. (ID 76198333) O requerente, ao pleitear o benefício da gratuidade de justiça no apelo, não apresentou elementos suficientes que comprovem a real necessidade da concessão. Ausente, por exemplo, qualquer alegação, bem como comprovação de despesas relevantes, como gastos com saúde, educação, ou outras obrigações financeiras que comprometam sua capacidade de arcar com os custos do processo. Dessa forma, não restou demonstrada a hipossuficiência exigida para o deferimento do benefício. Inicialmente, destaco que os documentos apresentados na instância de origem permitem a formação da minha convicção acerca do pedido de gratuidade de justiça, razão pela qual passo a sua análise. É o necessário. Decido. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, mostra-se imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. A meu aviso, a gratuidade não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O § 3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o § 2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, se verifique a possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Nesse sentido, os seguintes arestos desta e. Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. I - Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os elementos dos autos permitem concluir que o agravante-autor possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1806575, 07436378520238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I, DO CPC. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pela recorrente quanto ao ônus que lhe competia. 4. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira da agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 1803778, 07436083520238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). 4. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida”. (Acórdão 1637705, 07302451520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DE CUSTAS NO PROCESSO DE ORIGEM. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso ao Judiciário àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. 2. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 3. Assim, não demonstrada a alegada hipossuficiência econômica, deve ser indeferido o benefício pleiteado. Ademais, a agravante praticou ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça formulado, pois noticiou a interposição do presente recurso e, em seguida, requereu a juntada dos comprovantes de pagamentos das custas, nos autos do processo principal. 4. Recurso conhecido e não provido. Preclusão lógica. (Acórdão 1625681, 07212285220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. Com efeito, atentando-se às especificidades do caso, entendo que o benefício não deve ser concedido ao apelante. Na instância de origem, a fim de comprovar a sua renda, o autor apresentou o contracheque, mês dezembro de 2020, em que aponta remuneração bruta de R$ 11.518,80 no cargo de Primeiro Sargento da Reserva. (ID 76198319) O requerente, ao pleitear o benefício da gratuidade de justiça, não apresentou elementos suficientes que comprovem a real necessidade da concessão. Ausente, por exemplo, qualquer comprovação de despesas relevantes, como gastos com saúde ou outras obrigações financeiras que comprometam sua capacidade de arcar com os custos do processo. Dessa forma, não restou demonstrada a hipossuficiência exigida para o deferimento do benefício. Ademais, na origem recolheu as custas iniciais. não alegou qualquer fato novo que o impeça de recolher as custas recursais, de valor bem inferior as custas iniciais. Nesse contexto, forçoso o indeferimento do pedido, sobretudo, porque, sabidamente, no Distrito Federal, estas são bastante módicas. Com essas considerações, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e faculto à apelante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator